Tribunal: TJDFT
Processo: 0732551-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732551-20.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DAVI BARUC FIALHO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E EVENTOS - CEBRASPE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, na Ação Ordinária com pedido de Tutela de Urgência n. 0710604-77.2023.8.07.0009, proposta por DAVI BARUC FIALHO DE SOUZA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 164541294 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a cota racial ao autor, determinando ao requerido que homologue a autodeclaração dele como pessoa de pele parda e que o mantenha na lista de cotistas para negros, na posição conforme sua nota no ENEM. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, (i) a necessidade de inclusão da Universidade de Brasília (UnB) no polo passivo da demanda; (ii) a competência da Justiça Federal para apreciar a ação; (iii) a impossibilidade de se manter a tutela deferida ao autor em razão das previsões e critérios fixados no edital da seleção para se concorrer pelo Sistema de Cotas para Negros, ressaltando a autonomia da banca examinadora e a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão recorrida, com o indeferimento da tutela de urgência. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal juntado nos IDs 49866818 e 49866819. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 49926397, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O prazo para oferecimento de contrarrazões transcorreu in albis, conforme se infere do teor da certidão de ID 51030283. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta no processo de origem, verifico que, em 27/08/2023, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de inclusão no polo passivo da Fundação Universidade de Brasília (FUB) e acolheu a preliminar de incompetência, declinando da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo inclusive já sido enviado o processo via malote digital, consoante a certidão exarada sob o ID 171205882. Daniel Amorim1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ensina que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal, senão vejamos: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior2 corroboram o entendimento acima esposado ao ensinarem que haverá interesse recursal sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Dessa forma, considerando-se a nova decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, em que foi acolhido o pedido de inclusão da Universidade de Brasília (UnB) no polo passivo da demanda e reconhecida a competência da Justiça Federal para apreciar a ação, resta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal da agravante, conduzindo ao não conhecimento do recurso. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.613. 2 DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 82. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023 às 18:11:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora